Tribunal: TJSP
Processo: 2218598-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando sua hipossuficiência e assistência pela defensoria

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de deserção. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando sua hipossuficiência e assistência pela defensoria pública.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atende aos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, conforme alegado.
III. Razões de Decidir:
3. A decisão monocrática considerou que os documentos atuais apresentados não comprovam a insuficiência de recursos, destacando movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.
4. A manutenção da decisão monocrática é justificada pela ausência de comprovação da insuficiência de recursos, conforme exigido pelo artigo 98 do CPC.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.